Tribunal: TJMT
Processo: 1011173-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1011173-21.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[SEGURO]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Conv
ocados),
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), LUCIANA DE SOUSA SANTOS - CPF: 615.651.363-90 (AGRAVADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - PERÍCIA MÉDICA - PAGAMENTO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA - PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES - PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO - ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO - REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15 - RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se possível a inversão do ônus da prova com vistas a facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente em juízo, devendo ser aplicada aos fatos em que a ora agravada for tecnicamente hipossuficiente.

Se ambas as partes pugnaram pela produção da prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15.

Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do Tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ICATU SEGUROS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, na Ação de Indenização Securitária com Dano Moral no 1002041-36.2022.8.11.0044, movida em seu desfavor por LUCIANA DE SOUSA SANTOS, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova e o pedido de produção de prova pericial, determinando à requerida/agravante arcar com o valor da perícia.

Em suas razões, alega a agravante a desnecessidade de inversão do ônus da prova, uma vez que a legislação consumerista não é aplicável ao caso em comento, tratando-se de relação contratual civilista.

Afirma que a inversão do ônus da prova não pode ser confundida com inversão do ônus financeiro, devendo incidir a regra constituída no art. 95 do CPC.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a v. decisão agravada, a fim de que seja afastada a inversão do ônus da prova e, ainda, que seja determinada a realização do pagamento dos honorários periciais de forma justa, rateada pela agravante/ré e agravada/autora e, na presença do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, seja ordenado ao Estado o recolhimento da quota parte da recorrida.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte para o fim de suspender a parte da decisão recorrida que determinou a agravante efetuar o depósito integral dos honorários periciais, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível (ID 170080692).

Contraminuta da parte agravada (ID 171926181).

É o relato do necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990, as atividades securitárias são consideradas serviços abrangidos pela Lei Consumerista, estando presentes as figuras do consumidor, do prestador de serviços e do contrato de adesão, sendo, pois, uma relação tipicamente de consumo.

Cumpre esclarecer que a inversão do ônus probatório, está prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista, in
verbis
:

“Artigo 6o - São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Tal benefício visa equilibrar a relação processual, dando ao consumidor a possibilidade de obter provas sobre as quais não tem poder para produzir.

Ocorre que, a concessão de tal direito não é automática em decorrência da relação de consumo existente entre as partes, sendo indispensável que exista o mínimo de verossimilhança nas alegações da parte autora.

Desta feita, a viabilidade da inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, o qual deverá analisar a verossimilhança da alegação do consumidor ou a situação de hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências.

No caso telado, a parte autora ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA com DANO MORAL em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A, ICATU SEGUROS S/A e MAPFRE VIDA S/A alegando que laborou para a empresa MINERVA FOODS S/A, tendo sua admissão na data de 21 de setembro de 2020, tornando-se beneficiária de Seguro de Vida em Grupo estipulado pela empregadora e garantido pelas requeridas a todos os funcionários.

Aduz que devido ao tipo de trabalho braçal realizado, que demanda bastante esforço físico repetitivo e a jornada exaustiva, manuseando objetos pesados, sofreu acidente equiparado a doença ocupacional do trabalho, deixando-o incapacitado.

Anota que foi diagnosticada como portadora de Bursite do Ombro (M75.5) e Síndrome do Manguito Rotatório ou Síndrome do
Supraespinhoso
(M75.1), com sequelas irreversíveis, as quais estão consolidadas e o impedem de exercer qualquer atividade laborativa.

Assevera que o seguro em questão também possui cobertura para o caso de Invalidez Funcional por doença, sendo inconteste que as lesões/patologias incapacitantes que acometem o requerente decorrem das atividades executadas que o tornou permanente incapaz, fazendo jus, portanto, à indenização pleiteada.

Assim, requereu a aplicação do CDC, com todos os consectários daí decorrentes, inclusive quanto à inversão do ânus da prova. No mérito, pugnou fossem julgados procedentes os pedidos para condenar as Rés ao pagamento integral de indenização prevista nas apólices por invalidez permanente por acidente, acrescidos de juros e correção monetária, desde a contratação do seguro; bem como a pagar à Autora a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Requereu, ainda, a realização de perícia
médica
por
médico
do trabalho a fim de comprovar a doença/acidente ocupacional, o nexo causal e a gravidade da doença.

Em sede de contestação, a Ré ICATU SEGUROS S/A requereu a produção de todos os meios de prova em direito admitidos.

Ao sanear o feito, o Magistrado a quo, vislumbrando que a relação entre as partes possui caráter consumerista, deferiu a inversão do ônus da prova, a teor do disposto no artigo 6o, inciso VIII do CDC, e fixou como ponto controvertido a comprovação da incapacidade para o trabalho capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente, bem como data aproximada de incapacidade e, para tanto, deferiu, primeiramente, a produção de prova pericial, cujo pagamento ficará a cargo da requerida.

Dessa forma, sem prejuízo de melhor análise da questão em sede de cognição exauriente, tudo indica que existe o mínimo de verossimilhança nas alegações da parte recorrida, motivo pelo qual cabível a concessão de inversão do ônus probatório aos fatos em que o ora agravado for tecnicamente hipossuficiente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu a liminar postulada consistente na inversão do ônus probatório, ante a ausência dos requisitos legais. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 2o, §único do CDC. Em se tratando de discussão envolvendo contrato de seguro inafastável a incidência do Código de Defesa do Consumidor. No caso telado, a parte autora, ingressou com ação de cobrança cumulada com pedido de liminar de exibição de documentos em face da seguradora agravada buscando, em síntese o pagamento da indenização securitária por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) no valor integral do Capital Segurado. Diante da situação telada, entendo que é possível a inversão do ônus probatório, nos exatos termos do art. 6, inciso VIII, do CDC, em razão da natureza ope
judicis
, eis que evidenciada a hipossuficiência da consumidora em face da seguradora e, ainda, embora não se trate de requisito cumulativo, a verossimilhança das suas alegações. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, AI: 50724605520218217000 RS, Relator:
Niwton
Carpes da Silva, Sexta Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/08/2021, Data de Publicação: 20/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA INJUSTIFICADA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de ação visando compelir a seguradora ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro de vida. 2. A relação entre as partes é de caráter consumerista, já que os autores beneficiários se enquadram no conceito de consumidores finais (CDC, art. 2o) e a seguradora, de fornecedora de serviço (CDC, art. 3o), sendo, igualmente, objetiva a sua responsabilidade (CDC, art. 14), respondendo independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores. 3. Os autores produziram as provas que estavam ao seu alcance para demonstrar o direito alegado, como a certidão de óbito, a carta de concessão de pensão por morte previdenciária, a escritura pública declaratória de união estável, a declaração de médico e de assistente social sobre a internação e a presença da autora como acompanhante e a nota fiscal da prestação de serviços funerários no valor de R$ 1.100,00. Por outro lado, o protocolo de atendimento telefônico dirigido à ré a que se referem os autores na inicial também não foi infirmado pela ré, já que somente esta seria capaz de trazer aos autos gravação da ligação ou prova de comunicação do sinistro em seu sistema interno. 4. Por outro lado, a negativa da ré, manifestada no âmbito da lide, em honrar o contrato é compatível com sua recusa administrativa alegada pelos autores, havendo manifesta verossimilhança dos fatos alinhados na inicial. 5. O descumprimento contratual num momento delicado da vida dos autores, juntamente com o abalo provocado pelo óbito de ente querido, a necessidade de propositura de ação e a demora do pagamento da indenização securitária, acarretou abalo psicológico que ultrapassou o mero aborrecimento, atingindo os direitos da personalidade, configurando o dano moral. 6. Verba compensatória fixada consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Desprovimento do recurso.” (TJ-RJ, APL: 00305216920188190008, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data de Publicação: 16/07/2021)

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. REGRA GERAL DO ART. 333 DO CPC. INCIDÊNCIA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. 1. O processo monitório divide-se em duas fases distintas - monitória e executiva - apartadas por um segundo processo, os embargos, de natureza incidental e posto à disposição do réu para, querendo, impugnar as alegações do autor. 2. A fase monitória é de cognição sumária, sempre inaudita altera
pars
, cabendo ao juiz verificar a regularidade formal da ação, a presença dos pressupostos para o regular desenvolvimento do processo e, sobretudo, a idoneidade do documento apresentado como prova da existência do crédito. 3. Opostos os embargos pelo réu, inaugura-se um novo processo que, nos termos do art. 1.102-C, § 2o, do CPC, tramitará pelo rito ordinário, dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a cognição, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor. 4. O processo monitório não encerra mudança na regra geral de distribuição do ônus da prova contida no art. 333 do CPC. O fato de, na ação monitória, a defesa ser oferecida em processo autônomo, não induz a inversão do ônus da prova, visto que essa inversão se dá apenas em relação à iniciativa do contraditório. 5. O documento que serve de base para a propositura da ação monitória gera apenas a presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório próprio da primeira fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na inicial, caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso. 6. Apesar de seguir a regra geral de distribuição do ônus da prova, o processo monitório admite a incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (STJ, REsp 1084371/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 12/12/2011)

A par da discussão futura acerca da responsabilidade, o amplo debate sobre o tema é desnecessário pela incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor (art. 22).

Com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor presidente,

Peço vista dos autos, porque teremos um “demandismo”. Este é aquele caso de quem trabalha em frigorífico.

A autora ajuizou a ação em 2020, sob a alegação de que sofreu acidente equiparada a doença ocupacional.

Peço vênia a Vossa Excelência, porque temos vários do Minerva
Foods
e Marfrig, em que na contratação é feito um seguro para acidente de trabalho, e os trabalhadores vem aqui buscar essa indenização securitária alegando doença ocupacional, cujas patologias são bursite no ombro, inflamações que não decorrem de acidente específico, mas ao longo de um trabalho repetitivo, manual, enfim, conforme a parte mesma alega.

É preciso primeiro saber se o seguro contempla a doença ocupacional, porque muitas das apólices de seguro contemplam apenas, evento acidente de trabalho e não o que está narrado na petição inicial que se trata de doença ocupacional.

Se mandarmos realizar uma perícia em todos esses casos, oneraremos o Poder Judiciário, porque os funcionários do frigorífico, assim como dessa Minerva
Foods
, são muitos, é uma coletividade imensa, e são todos beneficiários de justiça gratuita.

A perícia fica 50% a cargo da seguradora e 50% a cargo do Poder Judiciário. Haverá uma oneração para o Poder Judiciário, para no mérito, constatar que o caso não está enquadrado na apólice.

Portanto, peço vista para fazer uma análise mais apurada.

Em princípio, concordo com o voto de Vossa Excelência, mas a “máquina do judiciário” custa muito caro para o contribuinte, é um custo muito alto para o cidadão e demanda um tempo dos servidores, além de obrigar o Poder Judiciário a custear 50% dessa prova pericial.

Quando a apólice prevê apenas a cobertura para acidente, e no caso não se trata de acidente, trata-se apenas de doença ocupacional, estaria muito longe, meritoriamente de se enquadrar no pedido de indenização securitária.

Já tive caso semelhante, em que vossa excelência acompanhou, em que a parte já havia discutido há mais de cinco anos a mesma questão na Justiça do Trabalho, e aqui alega que era acidente. A causa tinha sido exaustivamente debatida e com perícia já realizada em outra esfera da justiça, inclusive da Justiça Federal com ação acidentária contra o INSS, já havia passado por perícia.

Desse modo, não há necessidade de perícia se a pessoa já buscou a Justiça do Trabalho, porque não há um trabalhador neste país, com a legislação protetiva do trabalhador, com a CLT, que não busque seus direitos da Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, pedindo contra o INSS, em ação acidentária.

Diante disso, farei uma pesquisa mais aprofundada, para evitar uma avalanche de processos em sequência semelhante a este, uma vez que tivemos uns quatro ou cinco.

Peço vênia a vossa excelência, em princípio, estou de acordo com o voto de vossa excelência, mas peço vênia para fazer uma análise mais aprofundada.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desa. Marilsen Andrade
Addário
,

Não quero contrapor os argumentos de
V
ossa
E
xcelência, mas se o juiz deferiu e determinou a realização de prova pericial, não podemos ir contra o livre convencimento do juiz, se indeferirmos essa perícia
,
imporemos ao juiz que, a ferro e a fogo, julgue o feito antecipadamente.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

Farei uma pesquisa para verificar se a autora já ajuizou uma ação acidentária na Justiça do Trabalho, se há prova pericial que poderá ser emprestada.

EM 09 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ICATU SEGUROS S/A
em face da decisão proferida nos autos da
Ação de Indenização Securitária com Dano Moral
no 1002041-36.2022.8.11.0044

ajuizada por
LUCIANA DE SOUSA SANTOS
que deferiu a produção de prova pericial, determinou a inversão do ônus da prova e atribuiu à Seguradora efetuar o depósito integral dos honorários periciais.

O recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia 09/08/2023, ocasião em que o eminente relator, Des. Sebastião de Moraes Filho negou provimento ao recurso da agravante para manter a decisão do magistrado singular.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

No entanto, CONSIDERANDO a alegação da Seguradora em sede de contestação no ID no 96902453 p. 3 a 5 (ação na origem), de que os advogados que patrocinam a parte autora, somente no ano de 2022, já distribuíram mais de 90 (noventa) ações, com petições iniciais idênticas;

CONSIDERANDO que a parte autora, em sua impugnação à contestação no ID no 103342428 p. 5 (ação na origem), sustenta que “
em decorrência das gravidades das lesões a autora teve que solicitar o benefício previdência aposentadoria por invalidez por não possuir mais condições de trabalho
”;

Por fim, CONSIDERANDO os princípios processuais da celeridade e economia dos atos processuais, bem como da cooperação de todos os agentes do processo, com a possibilidade de utilização de prova emprestada;

Sugiro ao relator a conversão do julgamento em diligência para determinar à parte autora, ora agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar ao recurso, bem como aos autos de origem os laudos periciais já realizados e demais documentos que instruíram seu pedido de aposentadoria por invalidez, bem como a decisão do órgão previdenciário acerca da concessão ou não do
benefício.-

V O T O (CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Pare precaver situações outros, acolho a conversão do julgamento em diligência, para que sejam cumpridas as determinações esposadas pela ilustre 2a Vogal – Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

Vencido o prazo das diligências e cumprido o art. 10 do CPC, os autos devem retornar ao gabinete do relator, porque pode haver alguma alteração fática.

V O T O (CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL – CONVOCADO):

Estou de acordo com retirado de pauta para diligência.

EM 13 DE SETEMBRO DE 2023:

CONVERTIDO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA QUE A PARTE AUTORA, ORA AGRAVADA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, JUNTE AO RECURSO, BEM COMO AOS AUTOS DE ORIGEM, OS LAUDOS PERICIAIS JÁ REALIZADOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM SEU PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, BEM COMO A DECISÃO DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO ACERCA DA CONCESSÃO OU NÃO DO BENEFÍCIO.

SESSÃO DE 13 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia 09/08/2023, ocasião em que o eminente relator, Des. Sebastião de Moraes Filho negou provimento ao recurso da agravante para manter a decisão do magistrado singular.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e determinei diligência para a autora juntar laudos periciais já realizados e demais documentos que instruíram o pedido de aposentadoria (ID no 185487677), sendo juntado apenas uma Comunicação do INSS informando o indeferimento do pedido em razão do não comparecimento da autora para realização do exame pericial.

Pois bem
.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ICATU SEGUROS S/A em face da decisão proferida nos autos da
Ação de Indenização Securitária com Dano Moral
no 1002041-36.2022.8.11.0044 ajuizada por LUCIANA DE SOUSA SANTOS que deferiu o pedido de produção de prova pericial, determinou a inversão do ônus da prova e atribuiu à Seguradora efetuar o depósito integral dos honorários periciais.

No que se refere à inversão do ônus da prova, afigura-se possível, visando facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente em juízo, devendo ser aplicada aos fatos em que a ora agravada for tecnicamente hipossuficiente.

Quanto ao ônus do pagamento da perícia médica, na hipótese, observa-se que a seguradora requereu, em sua contestação - ID no 96902453 da ação principal -, a realização de prova pericial, inclusive, indicou os quesitos a serem respondidos pelo Perito Judicial, o que afasta a pretensão de os honorários periciais ser suportados exclusivamente pela parte autora.

Além disso, sendo a parte autora, ora agravada, beneficiária da justiça gratuita (ID no 91053591 autos na origem), o acolhimento da pretensão recursal implicara na atribuição ao Estado de Mato Grosso da responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais.

Isso porque, o artigo 95 do CPC/15 dispõe que a
remuneração do perito será
paga pela parte que houver requerido a perícia, ou
rateada
, quando a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes
,
verbis
:

Art. 95
. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Ademais, a Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil:

Art. 1o
Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o
O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I -
a
complexidade da matéria;

II -
o
grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV -
as
peculiaridades regionais.

§ 1o O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2o Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.

§ 3o Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. (...)

Art. 504
. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a respostados esclarecimentos solicitados pelas partes. (...)

§ 4o As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa.

§ 5o As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas.

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional particular.

III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de prova, salvo se a perícia for indispensável.”

Assim, à hipótese, havendo pedido expresso para a realização da prova pericial, tanto na petição inicial
(ID no 90641208 pag. 43)
quanto na contestação
(ID no 96902453 da ação principal)
, ambas as partes devem ser responsáveis pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Contudo, a parte agravada ficará isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme regra do artigo 95, §3o, incisos I e II e § 4o, do CPC/15,
verbis
:

(...)
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I -
custeada
com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II -
paga
com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o. (...)”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DO CUSTO DA PERÍCIA ENTRE OS DOIS LITIGANTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se autor e réu pediram a realização de prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.
(N.U 1025287-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVIDA. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95, § 3o, CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUDADE DA JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Evidenciada a relação de consumo, se impõe a inversão do ônus da prova. Os honorários periciais devem ser suportados por ambas as partes, e rateado entre elas, com a ressalva de que o Estado pagará a parte da beneficiária da gratuidade da justiça.
(N.U 1021013-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)

Por fim, cabe aqui registrar que causa estranheza a circunstância de, não obstante tenha a autora ingressado com a demanda em 22/07/2022 objetivando o recebimento de indenização securitária por
invalidez permanente
em decorrência de acidente de trabalho, dos autos constata-se que requereu, anteriormente, em 31/05/2022, administrativamente, perante o INSS,
Auxílio por Incapacidade Temporária,

deixando de comparecer à perícia designada pelo INSS
,

circunstância que denota, além da estranheza, indícios de abuso do direito de petição por se valer dos benefícios da justiça gratuita.

Com essas considerações, pedindo vênias ao e. relator,
dou parcial provimento

ao recurso
da Seguradora apenas para que o pagamento dos honorários periciais seja rateado entre ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), respeitando-se a gratuidade judiciária concedida à parte agravada.

É como
voto.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,
r
etifico e acompanho o voto da Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024